Tribunal: STF
Processo: ARE 1351204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO Manutenção da r. sentença na parte em que reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora no tocante às pretensões de impor ao banco réu o cumprimento da obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar desconto de valores depositados a título de proventos na conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos aos contratos bancários firmado pelas partes, em qualquer montante, sob pena de multa, além da restituição das quantias ilicitamente descontadas, objeto da condenação imposta pela r. sentença, transitada em julgado, proferida, pelo MM Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Ituverava/SP, em anterior ação de conhecimento promovida pela parte autora Proc. nº 1001666-38.2017.8.26.0288 Falta interesse de agir da parte apelante com relação às pretensões em questão, porquanto a abstenção de efetuar qualquer desconto na conta corrente da parte autora foi imposta por r. sentença transitada em julgado proferida em ação anterior proferida pelo MM Juízo do Juizado Especial Cível, competente para promover a execução de seus julgados, por força do art. 516, I, do CPC/2015, e art. 3º, § 1º, I, da 9.099/1995, sendo incabível a reabertura da discussão nessas questões anteriormente decididas, ainda que em outro processo, envolvendo as mesmas partes, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508). COISA JULGADA O efeito da coisa julgada material (CPC/2015, arts. 502 e 508), produzida no julgamento da anterior ação (processo 1001666-38.2017.8.26.0288), por r. sentença transitada em julgado, no que concerne à abstenção dos descontos de parcelas sobre os proventos da parte autora, relativos aos débitos de parcelas em benefício previdenciário da parte autora repercute no processo da presente demanda porque a coisa julgada material impede que o desfecho de um processo entre as mesmas partes contradiga o resultado prático do outro já julgado, por r. sentença, transitada em julgado Não há coisa julgada em relação à demanda anteriormente proposta, com relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora após a tutela de urgência concedida nos autos do processo 1001666-38.2017.8.26.0288 que determinou a abstenção dos descontos, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos em questão. DANO MORAL A ilícita insistência da parte ré em efetuar descontos de parcelas de empréstimo sobre os proventos da parte autora depositados em sua conta corrente, em descumprimento à tutela de urgência concedida em outro processo, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expôs a parte autora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência Reforma da r. sentença recorrida, para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$20.780,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso provido, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 7º, inciso XXXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente